Tribunal: STF
Processo: ARE 1535550
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cosmoquímica Indústria e Comércio Eireli formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade daquele verbete, em virtude do correto prequestionamento da matéria constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO. ART. 3º, § 2º, DA LEI 9.716/98 E PORTARIA MF 257/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO STF. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DIREITO À REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECATÓRIO JUDICIAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. Aduz a inconstitucionalidade da Lei 9.716/1998, instituidora da Taxa de uso do Siscomex, por falta de previsão do sujeito passivo da obrigação tributária, em violação ao princípio da estrita legalidade.



    Assevera que a Taxa Siscomex não foi regulamente instituída, sendo de rigor o provimento do presente recurso para reconhecer o seu direito em não se sujeitar ao recolhimento da referida Taxa.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal regional manteve a sentença concessiva da segurança que afastou a majoração da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) pela Portaria MF n. 257/11, mantendo, contudo, o recolhimento da referida exação atualizada monetariamente, por meio da aplicação de índices oficiais de correção monetária acumulados no período. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De início, não há que se falar em nulidade da sentença, que é clara quanto à adoção do posicionamento abraçado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, assegurando-se o recolhimento da referida exação de acordo com os valores vigentes anteriormente, considerando os termos da Tese de Julgamento nº 1085, definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 



    A referida Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, foi instituída pela Lei nº 9.716/18, que dispôs, em seu artigo 3º: (...)



    .......................................................................................................



    Trata-se de taxa com fato gerador no exercício do poder de polícia consistente em sistema de fiscalização de comércio exterior, estipulada com fundamento no artigo 77 da Constituição Federal e sujeita aos princípios constitucionais tributários, na forma do artigo 150, também do Texto Constitucional, verbis: (...)



    .......................................................................................................



    À vista de sua natureza tributária, não poderia a taxa em contenda ter seu valor fixado ou majorado por ato infralegal do Poder Executivo, restando evidente a violação ao princípio constitucional da legalidade tributária.



    .......................................................................................................



    Afastada a majoração da taxa SISCOMEX na forma promovida pela Portaria MF nº 257/2011, não há que se perder de vista a necessidade de atualização monetária do valor do tributo por meio da aplicação de índices oficiais de correção monetária acumulados no período (RE 1095001 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC), qual seja, o INPC, cujo percentual acumulado de janeiro de 1999 a abril de 2011 é de 131,60% (cento e trinta e um ponto sessenta por cento).



    ....................................................................................................



    Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante e à remessa oficial, mantida, integralmente, a sentença recorrida.



    A Taxa de uso do Siscomex é um tributo instituído pela Lei n. 9.716/98 para custear as operações e investimentos efetuados no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nos registros da declaração de importação. 



    O Supremo reputou constitucional a Lei n. 9.716/98, fundadora da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Taxa Siscomex), reconhecendo a inconstitucionalidade apenas da excessiva majoração realizada por meio da portaria ministerial (Portaria MF n. 257/11,), mantendo intacta a cobrança da exação, fixada em lei e corrigida por índices oficiais de correção monetária. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 



    2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 



    3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. (...) (RE 1.095.001 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de maio de 2018)



    (...) TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. (...) (RE 1.205.443 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de setembro de 2019)



    Acresce relevar que o Plenário do STF, ao julgar o RE 1.258.934/RG, paradigma do Tema n. 1.085/RG, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da possibilidade de o Poder Executivo, por meio de ato infralegal, reajustar os valores da taxa de utilização do SISCOMEX, de acordo com os índices oficiais de correção monetária. Na oportunidade, este Pretório Excelso, apesar de ter reconhecido o vício na majoração da taxa de uso do SISCOMEX pela Portaria MF n. 257/2011 — por contrariar o parâmetro da subordinação na delegação legal —, não tornou inválida e nem inconstitucional a tributação da taxa, tampouco impediu que o Poder Executivo atualizasse os valores fixados em lei. Confira-se:



     Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (RE 1.258.934 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de abril de 2020, Tema n. 1.085/RG) 



    Nesse sentido, cito precedente da Segunda Turma:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR (SISCOMEX). CONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.716/1998. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão impugnado em conformidade com a jurisprudência do Supremo. 



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalmente da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior por ausência de previsão do sujeito passivo da exação na Lei n. 9.716/1998. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do TRF da 3ª Região, ao declarar a constitucionalidade da Taxa de Utilização do Siscomex, está em conformidade com o entendimento do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Ambas as Turmas do STF já atestaram a constitucionalidade da Lei n. 9.716/1998, que instituiu a Taxa de Utilização do Siscomex, ficando restrita a pecha tão somente quanto à majoração do respectivo valor com base na Portaria n. 257/2011/MF, ante a violação do princípio da legalidade. 



    5. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (ARE 1.500.333 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 14 de março de 2025)



    Na hipótese concreta, observo que o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Supremo, e, portanto, o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente